Tribunal: TJMT
Processo: 1037232-09.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037232-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS YURI CAMPOS PAES DE BARROS - CPF: 039.226.561-37 (RECORRENTE), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exclusão de dependente de plano de saúde coletivo por critério etário, sem previsão contratual expressa, configura prática abusiva.

2. A ausência de alternativa viável ao consumidor, como plano individual, reforça a abusividade da conduta da operadora.

3. Aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, quando evidenciada a vulnerabilidade da parte.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n.º 1037232-09.2024.8.11.0001, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por LUCAS YURI CAMPOS PAES DE BARROS, determinando a sua manutenção como dependente no plano de saúde coletivo empresarial contratado por seu genitor.

O agravante sustenta, em síntese, a legalidade da exclusão do recorrido do plano de saúde, ao argumento de que, ao atingir 24 anos de idade, cessou sua elegibilidade como dependente nos moldes estabelecidos pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial pela Resolução Normativa nº 557/2022. Alega, ainda, a inexistência de obrigação legal ou contratual que imponha à operadora o dever de oferecer plano individual e questiona a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em sua integralidade a contratos de plano de saúde coletivo empresarial.

A parte agravada foi devidamente intimada, conforme consta dos autos, mas
não apresentou contrarrazões
, nos termos certificados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025